Tribunal: TJDFT
Processo: 0743646-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DECK INCORPORADORA LTDA (agravante/exequente), em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0034148-43.2015.8.07.0001 proposto em face de JOSÉ MAURÍCIO PIRES GOMES (agravada/executado), que indeferiu o pedido de penhora de parcela do salário da parte executada. Em suas razões recursais (ID 42478693), o agravante/exequente sustenta, em suma, a possibilidade de penhora de percentual do benefício previdenciário recebido mensalmente pela parte agravada/executada, especialmente quando somado aos rendimentos obtidos por esse em razão do exercício de atividade empresarial. Pugna, ao final, pela antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, pela sua confirmação, para determinar a penhora parcial do benefício previdenciários recebido pela parte agravada/executada. Preparo ID 42478695. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Isso porque, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora para deferir o pedido liminar, uma vez que o indeferimento da penhora, com o eventual envio dos autos ao arquivo provisório, não implica em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. RISCO DE DANO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. Nas razões do Agravo de Instrumento fora afirmado que a medida de urgência deveria ser deferida com fundamento no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, e que no caso da não concessão do efeito suspensivo, o cumprimento de sentença subjacente seria suspenso pelo prazo de um ano e seria arquivado, antes mesmo da decisão final do recurso. Assim, deve ser mantido o indeferimento do pedido de efeito suspensivo, uma vez que o arquivamento provisório do Feito, por si só, não enseja qualquer perigo e nem configura medida definitiva e irreversível. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1075066, 07153961420178070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2018, publicado no DJE: 14/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante da ausência perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Note-se, ainda, a existência de prévia penhora deferida sobre os proventos de aposentadoria da parte agravada/executada no âmbito do Agravo de Instrumento no 0724758-64.2022.8.07.0000. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.